Tribunal: TJSP
Processo: 1007611-90.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação declaratória e condenatória. Alegação da recorrente de que não possui capacidade de restituir a linha de celular. Existência de manifestação da autora no sentido de que a linha já foi restituída. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.